Tribunal: TJDFT
Processo: 0718623-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior. Apesar disso, o exame das circunstâncias do caso indica a inviabilidade de penhora, uma vez que a constrição prejudicará a subsistência do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.